Tribunal: TJMT
Processo: 1025259-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025259-51.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL PELO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar a baixa de restrição judicial incidente sobre veículo, mas condenou a parte embargada (credora) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A sentença fundamentou-se no princípio da causalidade, embora tenha reconhecido a concordância da embargada com o pedido.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários, sob fundamento de que este deu causa à constrição ao não transferir a titularidade do veículo, conforme Tema Repetitivo n. 872 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a quem cabe a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais em embargos de terceiro quando a constrição decorre da ausência de atualização cadastral do bem pelo adquirente e não há resistência do credor quanto ao mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas quem deu causa à instauração do processo.
5. Conforme estabelece o Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça, o apelado, atual proprietário do bem, é responsável pelos ônus sucumbenciais em razão de não ter realizado a atualização dos dados cadastrais.
6. Embora a tradição seja suficiente para a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a conduta omissa do apelado criou a aparência jurídica de que o bem pertencia ao executado, o que induziu a credora a erro justificado pelos registros públicos.
7. Como a parte apelante reconheceu que o bem não pertencia mais ao executado e concordou expressamente com o levantamento da penhora, sem oferecer resistência ao mérito, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários, respeitado, contudo, o benefício da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 1.226; CPC - art. 98, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 303, Tema Repetitivo n. 872, Tema n. 1.059; TJMT – ApCiv. n. 1036352-45.2023.8.11.0003, ApCiv. n. 1018227-63.2022.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025259-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CNPJ: 25.005.683/0001-09 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CLAITER BARRETO TRISTAO - CPF: 230.019.681-68 (APELADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 031.399.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (APELANTE), VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CNPJ: 25.005.683/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL PELO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar a baixa de restrição judicial incidente sobre veículo, mas condenou a parte embargada (credora) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A sentença fundamentou-se no princípio da causalidade, embora tenha reconhecido a concordância da embargada com o pedido.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais; e
(ii)
condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários, sob fundamento de que este deu causa à constrição ao não transferir a titularidade do veículo, conforme Tema Repetitivo n. 872 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber a quem cabe a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais em embargos de terceiro quando a constrição decorre da ausência de atualização cadastral do bem pelo adquirente e não há resistência do credor quanto ao mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas quem deu causa à instauração do processo.

5. Conforme estabelece o Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça, o apelado, atual proprietário do bem, é responsável pelos ônus sucumbenciais em razão de não ter realizado a atualização dos dados cadastrais.

6. Embora a tradição seja suficiente para a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a conduta omissa do apelado criou a aparência jurídica de que o bem pertencia ao executado, o que induziu a credora a erro justificado pelos registros públicos.

7. Como a parte apelante reconheceu que o bem não pertencia mais ao executado e concordou expressamente com o levantamento da penhora, sem oferecer resistência ao mérito, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários, respeitado, contudo, o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 1.226; CPC - art. 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 303, Tema Repetitivo n. 872, Tema n. 1.059; TJMT – ApCiv. n. 1036352-45.2023.8.11.0003, ApCiv. n. 1018227-63.2022.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte embargada
LIMAGRAIN BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos dos Embargos de Terceiro registrados sob o n.
1025259-51.2024.8.11.0003
, opostos por
CLAITER BARRETO TRISTÃO
, que julgou procedentes os pedidos.

Na
origem
, o embargante
Claiter Barreto Tristão
narrou ter adquirido o veículo da empresa Pecuarista Terraplanagem e Construções LTDA-EPP em 29/outubro/2021, mediante contrato de compra e venda, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), já quitado de forma parcelada (id. 331015941).

O embargante sustentou, ainda, sua condição de terceiro de boa-fé, uma vez que, à época da aquisição, não havia qualquer gravame sobre o bem, tampouco restrições registradas no sistema do Departamento Estadual de Trânsito.

Com fundamento no artigo 1.226 do Código Civil, defendeu que a transferência de propriedade de bem móvel opera-se mediante simples tradição, e que a inexistência de ônus e restrições pendentes no órgão de trânsito na data da venda evidencia a boa-fé do adquirente.

Requereu, por fim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a retirada da restrição de transferência do veículo e a citação da embargada para apresentar defesa.

Após apresentação de documentação complementar pelo embargante, o juízo
deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita
e determinou a citação da embargada (id. 331017366).

Em
contestação
, a empresa
Limagrain Brasil S.A.
reconheceu que os elementos de prova demonstram que o bem objeto da constrição não mais pertence ao executado e, por consequência, não deveria ser atingido pelos atos executivos (id. 331017368).

Por essa razão, não se opôs ao pedido de levantamento da constrição sobre o veículo, a ser efetivada por meio do sistema INFOJUD. Insurgiu-se, contudo, contra eventual condenação aos ônus de sucumbência, com fundamento na ausência de pretensão resistida e no princípio da causalidade.

Destacou que a pesquisa de bens patrimoniais foi realizada com base no CPF do executado na ação de execução, razão pela qual não deveria ser responsabilizada pela ausência de diligência do embargante em transferir o veículo para sua titularidade, muito embora tenha ocorrido a tradição.

Para respaldar sua tese, invocou o Tema n. 872 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, com a responsabilização do proprietário caso ele não tenha atualizado os dados cadastrais.

Pugnou, então, pelo acolhimento do pedido de levantamento da constrição e pelo reconhecimento da inexistência de sucumbência.

Instado a se manifestar, o embargante
Claiter Barreto Tristão
requereu a remessa dos autos para apreciação judicial, considerada a concordância da embargada com os pedidos autorais (id. 331017370).

Sobreveio então a
sentença
apelada, que
julgou procedentes os embargos
de terceiro, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para determinar a baixa da restrição judicial incidente sobre o veículo.

O juízo consignou que a embargada reconheceu que o veículo objeto da constrição não pertence mais ao executado e assentiu com o levantamento da restrição judicial, circunstância que evidenciava a inexistência de controvérsia a ser dirimida (id. 331017372).

Além disso, a sentença, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte
Limagrain Brasil S.A.
opôs embargos de declaração em que apontou omissão quanto à impossibilidade de condenação aos ônus de sucumbência. Reiterou os argumentos deduzidos em contestação, notadamente a ausência de pretensão resistida e a aplicação do Tema n. 872 do Superior Tribunal de Justiça (id. 331017374).

A parte
Claiter Barreto Tristão
apresentou contrarrazões (id. 331017377).

Os embargos de declaração foram julgados improcedentes. O juízo consignou inexistir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e que a simples discordância com a interpretação conferida ao caso não configura os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (id. 331017378).

No recurso de apelação,
Limagrain Brasil S.A.
reitera seus argumentos (id. 331017385). Pondera que o apelado deu causa aos embargos de terceiro, na medida em que adquiriu o bem e não o registrou em seu nome, razão pela qual os registros públicos mantiveram o veículo em nome do devedor. Não obstante, houve condenação em honorários de sucumbência em seu desfavor.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença quanto à aplicação do princípio da causalidade, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrarrazões,
Claiter Barreto Tristão
invoca a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Postula seja mantida incólume a sentença e, consequentemente, seja negado provimento ao apelo (id. 331017389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S.A.
contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
CLAITER BARRETO TRISTÃO
e, com fundamento no princípio da causalidade, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal à definição de quem deu causa à constrição judicial e, por conseguinte, deve suportar os encargos sucumbenciais nos embargos de terceiro julgados procedentes.

O recurso merece acolhimento.

Nos embargos de terceiro, a distribuição dos ônus sucumbenciais orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos encargos processuais deve recair sobre quem criou as condições fáticas ou jurídicas que tornaram necessário o ajuizamento da ação.

Enquanto instituto processual, a sucumbência não se resume à verificação simplista de quem venceu ou perdeu a demanda; sua atribuição exige a identificação de quem efetivamente provocou a instauração do processo.

Nessa linha, a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”. A
ratio
subjacente a esse verbete sumular reside no reconhecimento de que, nessa espécie de demanda, a procedência do pedido não implica, automaticamente, que a parte embargada tenha agido de forma ilícita ou abusiva ao promover a medida constritiva.

Por sua vez, o Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça densificou o conteúdo normativo da mencionada súmula ao estabelecer parâmetros objetivos para a identificação de quem deu causa à penhora.

Segundo a tese firmada pela Corte Superior, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados com base no princípio da causalidade, com a responsabilização do atual proprietário (embargante), caso este não tenha atualizado os dados cadastrais.

O enunciado prevê, ainda, hipótese diversa: a parte embargada deverá suportar os encargos de sucumbência quando, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar impugnação ou interpuser recurso para manter a penhora sobre bem cujo domínio foi transferido a terceiro.

Da análise detida dessa tese, extraem-se duas hipóteses distintas de atribuição da sucumbência, cada qual vinculada a um comportamento específico das partes. Na primeira delas, o embargante, atual proprietário do bem, assume a responsabilidade pelos encargos processuais quando deixa de atualizar os dados cadastrais perante o órgão competente, o que cria a aparência de que o bem ainda pertence ao executado. Na segunda, a responsabilidade recai sobre a parte embargada quando esta, mesmo após tomar ciência inequívoca da transmissão do domínio, insiste em manter a penhora sobre bem que sabe não pertencer mais ao devedor.

Distinguir essas hipóteses é fundamental para a correta aplicação do princípio da causalidade. No primeiro caso, o embargante, conquanto seja efetivamente o proprietário do bem e tenha direito à desconstituição da penhora, contribuiu decisivamente para a ocorrência do ato constritivo ao omitir-se no dever de regularizar a situação registral.

Essa conduta omissiva cria uma situação de aparência jurídica que induz o credor e o próprio Poder Judiciário a erro, porquanto os registros públicos indicam, falsamente, que o bem integra o patrimônio do devedor. Em contextos dessa natureza, não seria justo impor ao credor os ônus de uma demanda cuja instauração decorreu da desídia do próprio embargante.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado possui jurisprudência alinhada ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em precedente recente, consignou-se que “
os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao embargante que, embora tenha adquirido o veículo antes da constrição judicial, não providenciou a transferência formal do bem para seu nome, dando causa à propositura da ação
”. (TJMT - Apelação Cível n. 1036352-45.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/dezembro/2025, DJe 11/dezembro/2025)

No mesmo sentido, em outro julgado paradigmático, esta Câmara assentou que, em razão do princípio da causalidade, recai sobre o adquirente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando sua inércia contribui para a constrição judicial indevida. (TJMT - Apelação Cível n. 1018227-63.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/abril/2025, DJe 16/abril/2025)

No caso em análise, verifica-se que o apelado
Claiter Barreto Tristão
adquiriu o veículo objeto da constrição em 29/outubro/2021, mediante contrato de compra e venda celebrado com a empresa A Pecuarista Terraplanagem e Construções LTDA-EPP. Conquanto a tradição do bem tenha se aperfeiçoado naquela data, o que, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, é suficiente para a transferência da propriedade de bem móvel, o apelado não providenciou a alteração do registro junto ao órgão de trânsito competente.

A ausência de regularização registral assume especial relevância no presente caso, uma vez que o veículo permaneceu registrado em nome de João Victor Borges de Oliveira, contra quem a apelante
Limagrain Brasil S.A.
move ação de execução.

Em pesquisa patrimonial realizada nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a credora identificou o veículo como pertencente ao executado, informação que, do ponto de vista registral, correspondia à realidade documental. A penhora decorreu, portanto, da confiança depositada nos registros públicos, os quais indicavam, de forma inequívoca, que o bem integrava o patrimônio do devedor.

Sob essa perspectiva, a conduta da apelante não pode ser qualificada como abusiva ou temerária. Ao contrário, a credora agiu no exercício regular de seu direito, pois buscou a satisfação de crédito legitimamente constituído por meio dos instrumentos processuais disponíveis.

Não se pode exigir do credor que investigue, para além dos registros oficiais, eventuais negócios jurídicos não formalizados que possam ter transferido a propriedade de bens nominalmente pertencentes ao devedor.

O quadro fático subsome-se, com precisão, à primeira hipótese delineada no Tema n. 872 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicado o princípio da causalidade, concluo que o apelado deu causa à demanda e deve arcar com os respectivos encargos sucumbenciais.

Cumpre ressaltar, ainda, que a apelante reconheceu, desde a contestação, que o veículo não pertence ao executado e concordou expressamente com o levantamento da penhora.

Esse comportamento processual afasta, por completo, qualquer possibilidade de enquadramento na segunda hipótese do Tema n. 872, porquanto a embargada não insistiu na manutenção da penhora após tomar ciência da transmissão do domínio. Ao contrário, a parte apelante adotou postura colaborativa, pois limitou sua insurgência à condenação sucumbencial que, de fato, não lhe deveria ser imputada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S.A.
para reformar parcialmente a sentença e inverter o ônus da sucumbência, de modo a condenar o apelado
CLAITER BARRETO TRISTÃO
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme orientação do Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considerada a condição de beneficiário da gratuidade de justiça do apelado, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026